Tribunal: TJMT
Processo: 0001575-12.2018.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA USA DE DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO SEM ABRIR PRAZO PARA O RÉU SE MANIFESTAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - OFENSA O NOVO PROCESSO CIVIL – ARTIGOS 9o E 10o DO CPC - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-O juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de se manifestar nos autos a respeito do assunto que será oportunamente tratado. Desta forma, se o juiz eventualmente, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil, este consequência lógica e necessária dos princípios constitucionais, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição), com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto, etc...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADENIR MEIATO, contra a sentença de ID:26143970 e 26143971, alterada pela decisão em embargos de declaração de ID:26144474, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda Cumulada com Pedido de Indenização e de Tutela Provisória no 0001575-12.2018.8.11.0008, movida em seu desfavor por JOÃO RICARDO VIEIRA DE SOUZA e LORIVAL FERREIRA DE SOUZA, que julgou o feito parcialmente procedente como segue:
“...Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, e de consequência DECLARO a rescisão do contrato havido entre as partes e DETERMINO a reversão do veiculo de fl.42 em favor dos requerentes, e desde logo DEFIRO a expedição de carta precatória a ser cumprida onde quer que esteja o bem, tendo em vista seu caráter itinerante.
Esgotados os meios de localização do bem objeto do litígio, determino a conversão da obrigação em perdas e danos, que fixo, de antemão, no montante de R$96.400,00 (noventa e seis mil e quatrocentos reais).
Ainda, CONDENO o requerido a ressarcir os lucros cessantes deixados de perceber pelos autores, que deverá ser feito em liquidação, devendo ser do total abatido o valor de R$32.750,00 (trinta e dois mil setecentos e cinquenta reais) que já foi pago.
Esclareço que sobre o valor incidirá juros a partir da data em que deveria ser cumprida a obrigação (30/06/2016),e correção monetária desde mesma data, conforme a Sumula 43 do STJ.
Por fim, CONCEDO a antecipação de tutela de urgência pretendida pelos autores, determinando a expedição do respectivo mandado para que lhes sejam reintegrada a posse da coisa litigiosa, destacando que a concessão não importa na liberação do veiculo de sua apreensão, vez que é fato estranho a este feito, mas tão somente lhes concede a posse, devendo adotar as diligências necessárias para regularização do bem e sua liberação.
Por fim, CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais, inclusive eventuais custas remanescentes, e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Juízo, sendo desnecessária nova conclusão do feito.
Com o transito em julgado, certifique-se e, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias e especial observância à CNGC/MT.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo....”
Em suas razões de ID:2614480, 26144481, alega : Síntese:(i) que em abril de 2015 os contratante pactuaram a entrega de um bem móvel: caminhão Mercedes Benz / L 1620, com carroceria, movido a diesel, de placa AHH7891, renavan 00683221841, chassi 9BM695014VB132263n, 1997/1997, cor branca; e como respectivo pagamento, avençado no prazo de 1 ano, com recebimento de 60 (sessenta) vacas aneloradas, com peso médio de 12 arrobas cada, e 15 bezerros machos de boa qualidade, ainda que os autores entregariam o recibo e transferência do veículo somente após a quitação da obrigação do devedor; (ii) como garantia do negocio de compra e venda do bem móvel, convencionaram contrato de parceria com confissão de dívida firmado entre o requerido e terceira pessoa, Sr. Rogério Gimenez Gatto, fiador/garantidor do negocio jurídico; (iii) antes de findar o prazo entabulado entre as partes para o pagamento, foi repactuado novo negócio jurídico, com anuência dos autores, transferindo o bem móvel ao Sr. Julio César Florindo, inclusive convertendo a forma de pagamento, sendo R$18.750,00 pelos 15 bezerros e R$93.600,00 pelas 60 vacas, além do valor de R$16.800,00, a serem pagos a título de juros em prestações mensais e sucessiva de R$2.800,00, sendo que todos os valores acima foram representados por títulos de créditos em nome do novo devedor Júlio; (iii) que embora sabedores da ilegitimidade passiva do apelante, alegam os autores que o recorrente deixou de efetuar os pagamentos novados infringindo o pacto, dano ensejo à pretensão com objetivo de : rescindir o contrato de promessa de compra e venda de abril de 2015, reintegração da posse do bem móvel compromissado, dano emergente de R$96.400,00 acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% desde 27.06.2017 até a data da reintegração, danos morais no valor de R$20.000,00, reversão do valor de R$32.750,00 recebido pelos autores a serem compensado como verbas de condenação; (iv) citado o recorrente ofertou defesa, rebatendo em parte o quanto alegado pelos autores; (v) os autores impugnaram a contestação com novos documentos, não tendo o recorrente tido a oportunidade de se manifestar sobre eles; (vi) após sobreveio julgamento antecipado da lide; (vii) a sentença foi objeto de embargos do apelante, sendo negado provimento; Preliminar: (viii) cerceamento de defesa, uma vez que os autores instruíram a impugnação a contestação com documentos novos (fls.185 a 195), não tendo o recorrente ora apelante, tido a oportunidade de se manifestar sobre eles, em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; Mérito: (ix) que a as questões em discussão não envolvem matéria exclusivamente de direito e necessitam de dilação probatória, uma vez que a partes não foram sequer intimadas para se manifestarem se pretendiam ou não produzir provas, mesmo havendo amplos questionamentos de assinatura em contrato e arquivos de áudio; sendo assim a sentença não poderá ter sido proferida sem a prolação de despacho saneador em que se decidissem as questões processuais pendentes, deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento se necessário, art.357, em clara quebra do principio da igualdade das partes; deste moro impõem-se reconhecer a impossibilidade do julgamento antecipado do mérito, visto que, havendo controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontrava nos autos, imprescindível que o juízo a quo viabilize ao apelante a produção da prova requerida; (x) que o recorrente em sua peça contestatória impugnou documentos produzidos e juntados unilateralmente pelos autores; ato continuo, em sentença, rejeitou apenas a impugnação contra os arquivos de áudio, entrementes validou as notas como embasamento da condenação pelos lucros cessantes, como se os rendimentos fossem líquidos, desprezando as despesas com manutenção, combustível e condutor do veículo, sendo assim contraditória uma vez que reconheceu a impugnação de documentos produzidos e posteriormente valeu-se desses para justificar os lucros cessantes; (xi) que a sentença rejeitou a novação como fato extintivo do direito pretendido, entretanto valeu-se da novação quanto a modalidade de pagamento e prazo, claramente em contradição. Pugnando ao final pelo reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, e pela eventualidade no mérito reformar a sentença para reconhecer a novação e substituição do devedor, afastando o recorrente do polo passivo da lide.
Contrarrazões de ID:26144484, 26144951 e 26144952 rebatendo as teses recursais, destacando: (a)que não concordaram com a venda ao Sr. Júlio, e disseram que se o numerário fosse pago eles forneceriam o recibo de venda a quem o recorrente indicasse; (b) que passado o tempo, o recorrente foi cobrado no vencimento junho de 2016, e não cumpriu a obrigação, onde o gado foi convertido em dinheiro; tendo após se reunido novamente do recorrente e o seu devedor, recebendo alguns valores em cheques do Sr. Julio, mas sempre deixando claro que o negocio era como o recorrente, que para surpresa dos autores foram todos sustados, vindo a receber do recorrente apenas os valores de R$18.750,00 e 5 parcelas de R$2.800,00; onde as cártulas devolvidas do Sr. Júlio nesse valor foram devolvidas; (c) que alguns meses depois o recorrido João se reuniu o recorrente para cobrá-lo, tendo este trazido junto o Sr. Rogério (áudio 1 com a inicial); onde se constata as evasivas do réus e as tentativas dele lançar a responsabilidade sobre terceiros, seus supostos devedores; (d) que a alegação de “novo” negocio não é verdadeira, que tomaram conhecimento do Sr. Júlio após o negocio feito pelo recorrente; como comprovado com documentos novos conseguidos após a contestação; (e) que foi o recorrente que resgatou os títulos de créditos sustados, pagando o numerário e levando o cheques, razão esta que a inicial soo veio acompanhada com cópias das cártulas; (f) que a defesa do recorrente não passou de engodo com a clara intenção de se furtar de suas obrigações, comprovadas pelos documentos juntados na impugnação a contestação, documentos estes que os autores só tiveram acesso posteriormente, onde fica comprovado inclusive que o réu tentou falsificar a assinatura do primeiro recorrente de forma grotesca (letra completamente diferente); destaca ainda que o recorrente sequer contestou o conteúdo dos documentos novos; culminando com a sentença de parcial procedência guerreada; (g) inexistência de cerceamento de defesa e de novação justificam a rejeição do presente recuso de apelação, com mera repetição dos embargos de declaração rejeitados anteriormente.
Síntese necessária.
Decido
Este feito tem peculiaridades interessantes. A sentença padece de nulidade palmar. Isto porque o novo Código de Processo Civil colocou freios ao magistrado, impedindo-o de decidir, mesmo nas questões de ordem pública e que deva conhecer de ofício, sem antes não dar ciência a parte para se manifestar nos autos.
Criou-se, portando, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa ás partes.
Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
Trata-se de consequência lógica e necessária de outros princípios constitucionais, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição), inclusive com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).
O processo é instrumento de manifestação do poder e da vontade estatal, assim como o processo legislativo e administrativo. Ele é condição necessária para que a referida manifestação de vontade e poder que conhecemos pelo nome de “jurisdição”, seja legítima. É exigência constitucional, que decorre do Estado Democrático de Direito. Como já se afirmou em sede doutrinária, “o processo não pode ser qualquer processo”. Deve ser respeitado o devido processo legal.
E o Código de Processo Civil, aprovado em período democrático – ao contrário do anterior, de 1973 – dá uma nova ênfase ao devido processo legal, exigindo o respeito aos princípios constitucionais durante o processo e no processo. Isso pode ser observado de forma bem clara no art. 1o do CPC que segue:
“O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”
Um dos reflexos dessa nova postura do magistrado, mais aberta, transparente, cooperativa e democrática é observada no princípio da não surpresa.
Não pode o Juiz surpreender as partes, porque assim como é deselegante dar sustos em uma pessoa distraída, o que se faz eventualmente apenas com as pessoas que nos são mais próximas, dependendo do grau de intimidade, não é um comportamento que se espera do Estado-Juiz, no estado democrático do direito, mesmo nas questões de ordem pública,. Não há democracia no processo se o Estado surpreende as partes, agindo de forma sorrateira e inadvertida. Não há cooperação assim.
Sendo assim tudo precisa ser debatido ANTES que o juiz decida. Obviamente que há as exceções decorrentes da urgência do caso concreto (parágrafo único do art. 9o do CPC), porém são exceções, e assim sendo é preciso conhecer bem a regra: o juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de debater, entre elas e com o Juiz, as questões do processo, sendo assim se o juiz eventualmente, como lamentavelmente tem ocorrido, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil.
No caso concreto, a sentença guerreada usou do documento de ID:26143966, páginas 1 e 2, onde declarou que a assinatura de JOÃO RICARDO VIEIRA DE SOUZA, foi contestada pela parte e afirma que não é congruente com a firma contida no documento de identificação constante dos autos, em claro afronte aos princípios da ampla defesa e do contraditório, visto que julgou o processo antecipadamente sem oportunizar a parte contraria de se manifestar sobre os documentos juntados na impugnação da contestação.
Respeita-se o posicionamento do conspícuo magistrado de piso e prolator da decisão recorrida. Entretanto, não há como convalidá-la neste sodalício em face de ofensa literal do disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, vez que, neste caso concreto, não agiu com seu costumeiro acerto.
Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer o cerceamento de dessa e anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos a primeira instancia para o seu regular prosseguimento.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.